Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710031-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FREDERICO SOARES DE ARAGAO, LUAN DE SOUZA E SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VAGAS AUTONOMAS DE GARAGEM. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO AO CONDOMÍNIO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO. RECURSO PARA MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS. 1. A concessão de direito real de uso das vagas autônomas de garagem para implantação de sistema rotativo de estacionamento não viola o direito de informação nem prejudica o exercício futuro do direito de propriedade, porquanto os adquirentes, expressamente, declararam que tiveram conhecimento sobre essa situação e que obtiveram todos os esclarecimentos necessários, úteis e importantes sobre os bens, o negócio e seus efeitos e, ainda assim, formalizaram as promessas de compra e venda. 2. A Cláusula da Escritura de compra e venda que prevê a concessão do direito real de uso das vagas de garagem ao condomínio, reservando o direito de estacionar gratuitamente aos titulares das propriedades daquelas, deixa cristalino que a gratuidade se reserva apenas àqueles que são proprietários de vagas de garagem, que são unidades imobiliárias autônomas. 3. Tendo em vista o baixo valor atribuído à causa, a fixação de honorários sucumbenciais deve ser realizada com base no critério equitativo, observando zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo profissional. 4. Recurso adesivo desprovido. Apelos providos em parte, para majorar os honorários fixados em sentença. Os recorrentes alegam violação ao artigo 700 do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, o direito de estacionar gratuitamente, em uma das vagas trazidas no item 4.1.2.1 do memorial descritivo do empreendimento. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pedem a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 700 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise da escritura de compra e venda, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar dos recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019 e o AgInt no AREsp 1623505/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/6/2020). Determino que as publicações, referentes ao recorrido, sejam feitas em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028